Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-52.2008.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000665-52.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[NATALINO SOUZA RIBEIRO - CPF: 580.973.411-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO FRANCISCO DO VALE (VÍTIMA), JOAO FRANCISCO RODRIGUES DO VALE - CPF: 274.569.001-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO FIXADO EM 1/3.
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio simples

(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal),

com pena fixada em
4
anos de reclusão, em regime aberto. A defesa insurgiu-se quanto à fração de redução da pena pela tentativa, alegando desproporcionalidade.

II. Questão em discussão

2.
Há
somente

uma questão em discussão: verificar se é adequada a fração de redução de pena pela tentativa fixada em 1/3, considerando o
iter criminis
percorrido pelo réu e a gravidade das lesões causadas à vítima.

III. Razões de decidir

3.
A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada com base no
iter criminis
percorrido, sendo menor à medida que o delito se aproxima da consumação.

4.
No caso concreto, o réu desferiu golpes com arma branca que atingiram regi
ão
vita
l
da vítima, causando les
ão
incisiva de alta gravidade
e necessidade de intervenção cirúrgica imediata
,
o que justifica a redução em 1/3.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000665-52.2008.8.11.0002

RECORRENTE: NATALINO SOUZA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NATALINO SOUZA RIBEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio simples

(art. 121,

caput
, c/c

art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto.

A Defesa, em suas razões recursais, alega
desproporcionalidade
na
escolha
da fração de redução da pena pela tentativa.

Requer a reforma da sentença para que a fração redutora seja fixada em 2/3 ou, subsidiariamente, em 1/2
, com a consequente redução da pena imposta (ID
242089746
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 242090650).

A i. Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do apelo (ID 250137172).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 27 de outubro de 2002, por volta das 13h20m, no imóvel situado na Rua Capitão Benevides, n° 400,
Construmat
, nesta Urbe, o denunciado retro qualificado, agindo com evidente animus homicida, imbuído de motivo fútil, desferiu dois golpes de faca (não apreendida) na vítima JOÃO FRANCISCO RODRIGUES DO VALE, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de fls. 18/22, que somente não causaram o resultado morte devido à circunstância alheia à sua vontade.

Desponta das investigações que vítima e denunciado eram sócios na venda de

peixes na "Feira do Pedra 90", em Cuiabá/MT, e que após
uma dia
serviço, ambos se dirigiram para o aludido imóvel, onde reside a genitora da vítima, para fazerem o "acerto" da venda. No local do crime, vítima e denunciado iniciaram uma discussão, diga-se de somenos importância, devido a divergência no momento da divisão do valor arrecadado com a venda dos peixes, visto que, segundo o apurado, o denunciado estaria repassando ao seu sócio/vítima importância menor que a devida. Em razão da sobredita discussão, o denunciado desferiu os golpes de arma branca (faca) na vítima, primeiro no tórax anterior e depois na região lombar, conforme consta do Laudo de fls. 22-v. Após os golpes criminosos, a vítima foi imediatamente encaminhada ao Pronto Socorro de Várzea Grande, onde recebeu atendimento médico e hospitalar, evitando, assim, a consumação do homicídio, de modo a evidenciar circunstância alheia a vontade do agente
(...)
”
(ID
185655204
).

Na fase
judicium
accusation
i
s

(juízo ou formação da acusação), o juízo singular pronunciou o apelante nos exatos termos da denúncia.

Interposto recurso em sentido estrito contra a pronúncia, esta e. Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo (ID 196414672).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,
os jurados,
em
votação à série de quesitos, no primeiro e segundo quesitos reconheceram a materialidade e autoria do delito
; n
o terceiro reconheceram a tentativa de homicídio
; no
quarto quesito não absolveram o réu
; no
quinto quesito não reconheceram a qualificadora do motivo fútil.

O
apelante foi condenado a
4 (quatro
) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de homicídio
simples
tentado, previsto no artigo 121,
caput
,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, limitando-se à insurgência contra a dosimetria da pena.

Conforme relatado, a Defesa alega
desproporcionalidade
na
escolha
da fração de redução da pena pela tentativa
,
sustentando
que o Juízo
a quo
aplicou o mínimo legal de redução (1/3) de forma equivocada. Alega que a fundamentação teria se baseado nas lesões descritas no laudo pericial, que
referem-se
a intervenções cirúrgicas posteriores, e não às lesões efetivamente causadas pelo apelante.

Diante dessa alegação, vejamos os fundamentos da decisão de primeiro grau:

“(...)
Diante desse cenário, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da confissão espontânea, contudo, por ter fixado a pena base no mínimo legal, em obediência a Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena e a mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa, sendo assim, considerando o iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3 (um terço), pois os golpes atingiram a vítima em regiões vitais, que lhe causaram lesões incisivas na região epigástrica, hipogástrica e
mesogástrica
sendo necessária intervenção cirúrgica, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.

À mingua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva ao acusado NATALINO SOUZA RIBEIRO de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio, na forma tentada.

Considerando que o quantum da pena o regime inicial de cumprimento da pena deverá será o aberto (art. 33, § 2
o ,
“c”, do Código Penal)
.
”

Como se observa,
o
j
uízo singular fixou a
fração de redução
d
a tentativa

foi fixada em 1/3,
considerando
o
iter criminis
percorrido pelo
apelante
.

No
presente
caso,
após desentender-se com a vítima, o acusado utilizou um facão para golpeá-la na região lombar esquerda, provocando sua queda. Em seguida, desferiu um segundo golpe na região torácica esquerda, evadindo-se após intervenção do irmão da vítima.

O primeiro golpe atingiu região vital, causando lesão profunda com necessidade de intervenção cirúrgica imediata, como descrito no laudo médico.

Ainda que o segundo golpe tenha “riscado” o peito da vítima, a gravidade da primeira agressão, que exigiu laparotomia exploradora e internação de 12 dias, evidencia o grau de lesividade da conduta.

A tentativa do apelante é classificada como
“
vermelha
”
ou
“
cruenta
”
, caracterizada pela efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, diferentemente da tentativa
“
branca
”
ou
“
incruenta
”
, em que a vítima sequer é atingida.

No caso concreto, o
iter criminis
percorreu-se quase em sua totalidade, demonstrando que o apelante empregou todos os meios à sua disposição para
ceifar a vida da vítima, frustrando-se a consumação apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

A jurisprudência é pacífica ao considerar o
iter criminis
como critério determinante para a fração de redução pela tentativa. Quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser o percentual de redução
.

Nesse sentido:

“
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. (...) O iter criminis fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu diversas facadas que a atingiram em regiões vitais, estando escorreita a fração de 1/3 fixada na sentença.
”

(TJMT,
AP
N.U 1004043-29.2020.8.11.0050
- Relator: Des.
Juvenal Pereira da Silva
-
Terceira Câmara Criminal
- 1o.5.2022
)

“(...) 1. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso, o iter criminis fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu duas facadas na região torácica e abdominal, onde se localizam diversos órgãos vitais do corpo humano. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porquanto o ofendido conseguiu fugir e receber ajuda médica logo em seguida. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(TJMT, AP N.U 0013118-85.2010.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.3.2024)

Dessa forma, resta correta a fixação da fração de 1/3, conforme o entendimento de que a tentativa cruenta merece menor redução, diante da gravidade da conduta e da efetiva violação ao bem jurídico tutelado.

Assim, preserva-se a pena definitiva imposta na sentença
[
04 anos de reclusão, em regime aberto
].

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025